Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740055-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS VERAS AGRAVADO: ANTONIO RONAN CORREA DE BARCELLOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena dos Santos Veras contra a decisão (109306669 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Antônio Ronan Correa Barcellos, indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça à agravante. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator